Tribunal: TJSP
Processo: 2312891-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃOINDIVIDUAL – Incidência de multa e honorários após o primeiro depósito – Cabimento - Apurado depósito insuficiente, aplicam-se os acréscimos previstos no § 2o, do art. 523, do CPC apenas sobre o saldo remanescente da dívida – Agravo provido neste ponto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃOINDIVIDUAL – Incidência de multa e honorários após o primeiro depósito – Cabimento - Apurado depósito insuficiente, aplicam-se os acréscimos previstos no § 2o, do art. 523, do CPC apenas sobre o saldo remanescente da dívida – Agravo provido neste ponto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Cálculos de atualização do saldo remanescente – Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização – Alteração da jurisprudência por meio do REsp no 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora - Aplicabilidade imediata do Tema 677 do STJ, a partir da data do depósito judicial, não retroagindo ao início da execução - Agravo provido neste ponto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – Termo final – Data do efetivo pagamento – Decisão agravada que assim decidiu – Pretensão recursal à fixação da data do efetivo pagamento como termo final dos juros remuneratórios - Ausência de interesse recursal dos agravantes – Agravo de instrumento não conhecido nesta parte.